Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-44.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001100-44.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (APELANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSO FANIS registrado(a) civilmente como ELSO FANIS - CPF: 978.447.991-53 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em cumprimento de sentença, no qual se discutiu a extinção da execução após o levantamento de R$ 223,88 por meio do SISBAJUD, ante o falecimento do executado e a posterior habilitação do crédito no inventário. O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que a obrigação estaria integralmente satisfeita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve quitação integral da dívida executada, apta a ensejar a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC; e

(ii) se a habilitação do crédito no inventário do devedor afasta a possibilidade de prosseguimento autônomo da execução.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o valor efetivamente pago correspondeu a apenas R$ 223,88, enquanto o crédito executado alcançava R$ 48.844,04, afastando-se a conclusão de quitação integral.

4. Comprovado o falecimento do devedor e a habilitação do crédito no inventário (n. 1001013-16.2023.8.11.0006), entendeu-se ser inviável o prosseguimento da execução, sob pena de duplicidade e afronta ao princípio da universalidade do juízo sucessório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito é cabível apenas em relação ao valor efetivamente adimplido. 2. A habilitação do crédito no inventário do devedor impede o prosseguimento autônomo da execução, impondo sua extinção sem resolução de mérito quanto ao saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, I, 642 a 646, 924, II; CC, arts. 796 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0010814-64.2016.8.11.0055; TJMT, Apelação Cível n. 1023007-05.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
SADY ELIAS SOLETTI

contra sentença prolatada pelo Dr.

Ricardo Garcia Maziero, Juiz de Direito Substituto na 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
em
Ação Monitória
ajuizada

em desfavor de
ELSO FANIS
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito,

sob o fundamento
de que a obrigação teria sido integralmente cumprida, com fulcro no ar
tigo 924, II, do Código de Processo Civil,

acrescentando que a juntada da certidão de óbito do executado reforçava a impossibilidade de prosseguimento da demanda
(Id. 310368866).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a dívida não foi quitada em sua integralidade, havendo apenas levantamentos parciais de valores bloqueados em contas do devedor, sem que isso representasse o pagamento total devido.

Em suas palavras, “
não houve o pagamento dos valores efetivamente devidos, o que não justifica a extinção prematura do processo sem a devida habilitação do espólio que é o responsável principal pelas dívidas do de cuju
s”.

Argumenta que a morte do devedor não implica extinção da relação processual, pois o Código de Processo Civil, em seu artigo 313, I, prevê apenas a suspensão do feito, possibilitando a inclusão do espólio ou herdeiros no polo passivo.

Invoca também o artigo 796 do Código Civil, que dispõe que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, sendo possível, portanto, o prosseguimento da execução em face do espólio.

Alega, ainda, que a extinção indevida do processo gera grave prejuízo ao credor, que se vê impossibilitado de promover a substituição processual em face dos sucessores do falecido, medida plenamente cabível no ordenamento jurídico.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do processo em fase de cumprimento de sentença, com a devida inclusão do espólio no polo passivo, conforme previsto no artigo 796 do Código Civil.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 310527893).

Devidamente intimada (Id. 310368878 e 310368879), a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SADY ELIAS SOLETTI
ajuizou
Ação Monitória
em desfavor de
ELSO FANIS
, visando a cobrança de 3 (três) cheques emitidos pelo requerido, nos valores de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) cada, sustentando possuir prova escrita da obrigação, pleiteando a constituição de título executivo judicial para receber o montante de R$ 16.977,11 (dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e onze centavos), acrescido de correção monetária, juros, custas e honorários
(Id. 310368409, pp. 01-05).

Ao fim da demanda, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos opostos pelo requerido e julgou procedente a ação monitória (Id. 310368421).

Na sequência, o autor requereu o início do cumprimento de sentença (Id. 310368424).

Realizadas pesquisas pelo sistema SISBAJUD, foi penhorado o valor de R$ 223,88 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), tendo o autor pleiteado a expedição de alvará para levantamento (Id. 310368443), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 310368446 e 310368447).

Posteriormente, o patrono do requerido noticiou o falecimento do Sr.
ELSO FANIS
, ocorrido em novembro de 2022, bem como informou que o credor havia protocolado pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário do falecido (PJe 1o grau n. 1001013-16.2023.8.11.0006), requerendo, por conseguinte, a extinção do processo com o imediato cancelamento das medidas constritivas adotadas (Id. 310368862 e Id. 310368864).

Diante disso, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito nos seguintes termos:

“
Vistos
.

Constata-se nos autos que a obrigação foi integralmente cumprida. O exequente manifestou-se nos autos, houve levantamento dos valores por alvará e juntada de comprovantes de pagamento. Também foi juntada certidão de óbito do executado, o que reforça a impossibilidade de seguimento da execução, considerando-se encerrada a relação processual.

Diante disso, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro extinto o presente cumprimento de sentença, com resolução de mérito.

Proceda-se com a liberação de eventuais valores ou bens apreendidos.

Não há custas finais pendentes, tampouco honorários advocatícios a fixar, considerando que a obrigação foi satisfeita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
[...]
” (Id. 310368866).

Assim, insurge-se o apelante, aduzindo que houve apenas pagamento parcial mediante levantamento de valores bloqueados, bem como que a morte do devedor não extingue a relação processual, mas apenas a suspende, sendo plenamente possível a inclusão do espólio no polo passivo ou a habilitação do crédito no inventário, conforme disposto nos artigos 313, I, do Código de Processo Civil e 796 do Código Civil.

Argumenta, por fim, que a extinção prematura da demanda gera grave prejuízo ao credor, que se vê impedido de buscar a satisfação do crédito remanescente no processo de execução.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

No caso concreto, observa-se que, no curso do cumprimento de sentença, foram localizados e bloqueados valores em conta do executado, posteriormente levantados pelo credor, que totalizaram
R$ 223,88 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos)
(Id.

310368439, 310368443, 310368446 e 310368447).

Esse montante, por evidente, não se aproxima do crédito executado, o qual, segundo a planilha apresentada pelo apelante quando do cumprimento de sentença, alcançava R$ 48.844,04 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) (Id. 310368432).

Logo, não procede a conclusão do Juízo
a quo
de que houve quitação integral da dívida, porquanto o que se verifica é apenas a
satisfação parcial da obrigação
, restrita ao montante de
R$ 223,88 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos)
, de modo que a extinção à luz do artigo 924, II, do Código de Processo Civil só pode subsistir em relação a essa quantia, não encontrando respaldo probatório quanto ao crédito remanescente.

De outro lado, é fato incontroverso que o devedor, ora apelado,
ELSO FANIS
,
faleceu em 30 novembro de 2022 (Id. 310368863) e que o credor, ora apelante, requereu a
habilitação do crédito
nos autos do inventário n. 1001013-16.2023.8.11.0006, que tramita na 1a Vara Cível de Cáceres/MT (Id. 195718008).

Naqueles autos, tem-se que o Juízo singular já proferiu decisão, determinando que “
O pedido de habilitação de crédito do ID 195718008 deverá ser desentranhado e distribuído em apenso, cadastrando-se os procuradores do inventariante e intimando-se para manifestação no prazo legal
” (Id. 199665276).

Portanto, o processamento da habilitação está regularmente assegurado, em conformidade com os artigos 642 a 646 do Código de Processo Civil, que disciplinam o procedimento específico para cobrança de créditos no inventário, inclusive prevendo a possibilidade de reserva de bens suficientes para garantir a futura satisfação da obrigação.

Ademais, a solução adotada encontra respaldo no artigo 1.997 do Código Civil, segundo o qual a herança responde pelas dívidas do falecido até a partilha, passando então a responsabilidade aos herdeiros, na proporção de seus quinhões.

O próprio dispositivo, em seu § 1o, assegura que, havendo pedido de pagamento no inventário com base em dívida regularmente comprovada e impugnada sem prova idônea de quitação, o juiz deve determinar a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para a satisfação do débito, garantindo, assim, a futura execução sobre o patrimônio deixado.

In verbis
:

“
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1
o

Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução
”.

Diante desse quadro, embora não tenha havido o pagamento integral da dívida, revela-se inviável o prosseguimento da execução autônoma, uma vez que o crédito já se encontra habilitado no inventário, juízo universal competente para a reunião e solução das obrigações deixadas pelo falecido.

Permitir a marcha paralela da execução importaria em indevida duplicidade de constrições
, em afronta ao princípio da universalidade do juízo sucessório e em prejuízo à regularidade processual.

Nessa perspectiva, não prospera a alegação do apelante de que a morte do devedor apenas suspenderia a relação processual e exigiria a inclusão do espólio no polo passivo, pois, conquanto seja juridicamente possível a substituição processual pelo espólio, o credor optou, de forma inequívoca, pela habilitação de seu crédito no inventário, o que afasta a viabilidade de manutenção da execução.

Portanto, a solução adequada não é o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas a preservação do crédito habilitado no inventário, de modo a assegurar ao credor a efetiva tutela de seu direito, sem risco de duplicidade de garantias e em conformidade com os princípios da economia processual e da menor onerosidade para o devedor e seus sucessores.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de já se consolidou nesse sentido, vedando a concomitância entre a execução e a habilitação do crédito no inventário, em razão da manifesta incompatibilidade entre as duas vias. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
INGRESSO COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM CONEXÃO À AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “
Não pode o credor habilitar-se no processo de inventário e
,
paralelamente
,
manter a execução pela mesma dívida visando dupla garantia à satisfação do mesmo crédito por vias distintas
,
sendo
,
de rigor
,
a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual
, até porque a suspensão da execução apenas estancaria momentaneamente a pretensão velada do credor de satisfazer o crédito por meios distintos, já se preservando de futura e eventual ineficácia do incidente instaurado no inventário da parte executada (CPC/15, art. 642), medida que, por si só, atenta contra o princípio da menor onerosidade para o executado.” (TJMT, N.U 0010814-64.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022). Apelo desprovido.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1023007-05.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024, DJE 13/08/2024 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO DA PARTE EXECUTADA
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO AO REVÉS DA EXTINÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DAS AÇÕES VISANDO A DÚPLICE GARANTIA DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não pode o credor habilitar-se no processo de inventário e
,
paralelamente
,
manter a execução pela mesma dívida visando dupla garantia à satisfação do mesmo crédito por vias distintas
,
sendo
,
de rigor
,
a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual
, até porque a suspensão da execução apenas estancaria momentaneamente a pretensão velada do credor de satisfazer o crédito por meios distintos, já se preservando de futura e eventual ineficácia do incidente instaurado no inventário da parte executada (CPC/15, art. 642), medida que, por si só, atenta contra o princípio da menor onerosidade para o executado.
” (TJMT, Apelação Cível n. 0010814-64.2016.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2022, DJE 25/08/2022 – grifo nosso).

Assim, conclui-se que
a extinção do cumprimento de sentença deve ser mantida
,
porém com fundamento diverso daquele adotado na sentença recorrida
.

Na hipótese, verifica-se que a obrigação foi apenas parcialmente satisfeita, razão pela qual a extinção com resolução de mérito deve se restringir ao montante efetivamente adimplido.

No tocante ao saldo remanescente, a solução adequada é a extinção sem resolução de mérito, em virtude da habilitação do crédito no inventário, providência que concentra a satisfação das dívidas do falecido e resguarda, de forma plena, os direitos do credor.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SADY ELIAS SOLETTI
para reformar parcialmente a sentença, declarando a extinção do feito:
i
)
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, quanto ao valor de efetivamente satisfeito; e
ii
)
sem resolução de mérito
quanto ao saldo remanescente da dívida, em razão da habilitação do crédito do apelante nos autos do inventário n. 1001013-16.2023.8.11.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Cáceres/MT.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025